Tribunal: TJSP
Processo: 2234687-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234687-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA, é embargado PEDRO CARLOS CUSTODIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2234687-87.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - LF - Voto no 46.120
Voto no 46.120
Embargos de Declaração Cível n.o 2234687-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Carapicuíba - 3a Vara Cível
Embargante: Zanchetta Alimentos Ltda
Embargado: PEDRO CARLOS CUSTODIO DA SILVA
Interessado: Banco Santander S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Leila França Carvalho Mussa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão na v. decisão monocrática. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
27/31 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela empresa ré.
Embarga de declaração a requerida (fls. 01/10), insistindo em que os
pleitos e prejuízos suportados pelo autor, narrados nesta demanda, decorrem diretamente
da postura negligente da União, que permitiu que os dados do autor fossem alterados
nos cadastros oficiais, de modo que não há que se falar em introdução de fato novo,
tampouco de tumultuo processual. Sustenta que o v. acórdão não enfrenta todos os
argumentos deduzidos no recurso, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado de modo claro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2234687-87.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - LF - Voto no 46.120
Conforme bem fundamentado pelo v. acórdão, incabível a admissão da
denunciação da lide, em relação a União Federal, pois não existe direito de regresso
entre a denunciante e o denunciado.
Ressalto, ainda, que o Julgador, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos expendidos pelas partes,
revelando-se suficiente que deixe claras as razões de seu convencimento, como
verificado no caso concreto.
Por fim, se a embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato, ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator